Tribunal: TJES
Processo: 5004339-83.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Benfeitorias
Data de julgamento: 2023-11-27

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5004339-83.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
CASA & VÍDEO RIO DE JANEIRO

AGRAVADO :
LITORAL ADMINISTRADORA LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PROCESSO CIVIL –
TEORIA DA IMPREVISÃO – RELAÇÃO LOCATÍCIA – MEDIDAS DO PODERR PÚBLICO - AUSÊNCIA DE PROVA DE INTERFERÊNCIA NA RELAÇÃO ECONÔMICA ENTRE AS PARTES
–
PRECEDENTES DESTA CORTE -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1-
Conforme precedente desta corte:

Embora a revisão contratual seja possível, com mitigação do Princípio pacta sunt servanda, a fim de afastar a incidência de cláusulas abusivas, com fundamento, dentre outros, nos Princípios da Boa-fé Contratual e da Função Social do Contrato, este continua a fazer lei entre as partes e as cláusulas livremente aceitas no momento da pactuação somente devem ser afastadas em hipóteses excepcionais. A simples existência da pandemia, sem a necessária comprovação idônea da redução do faturamento da empresa, não é suficiente para justificar a relativização do contrato firmado entre as partes.
Data: 10/Dec/2021 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 5004855-06.2021.8.08.0000 Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Assunto: Locação de Imóvel

2 –
Conforme definido pelo STJ: O mundo empresarial é um sistema de vasos comunicantes. Se um cliente não paga o fornecedor, isso reflete em toda a cadeia produtiva", ponderou. Para proteger o sistema, opinou o magistrado, é necessário o uso de mediação em larga escala – uma forma de preservar a economia e a ordem jurídica.

3 –
No contexto dos autos não há lastro probatório hábil a definir a ocorrência de perda significativa da parte recorrente, no atual estágio procedimental, hábil a acolher a teoria da imprevisão
.

4-
Recurso
de Agravo de Instrumento
conhecido e
im
provido.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas. Acorda a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e NEGAR a ele PROVIMENTO.

Vitória, ES

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004339-83.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CASA & VIDEO RIO DE JANEIRO S.A.

AGRAVADO: LITORAL ADMINISTRADORA LTDA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5004339-83.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
CASA & VÍDEO RIO DE JANEIRO

AGRAVADO :
LITORAL ADMINISTRADORA LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PROCESSO CIVIL –
TEORIA DA IMPREVISÃO – RELAÇÃO LOCATÍCIA – MEDIDAS DO PODERR PÚBLICO - AUSÊNCIA DE PROVA DE INTERFERÊNCIA NA RELAÇÃO ECONÔMICA ENTRE AS PARTES
–
PRECEDENTES DESTA CORTE -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1- Conforme precedente desta corte:
Embora a revisão contratual seja possível, com mitigação do Princípio pacta sunt servanda, a fim de afastar a incidência de cláusulas abusivas, com fundamento, dentre outros, nos Princípios da Boa-fé Contratual e da Função Social do Contrato, este continua a fazer lei entre as partes e as cláusulas livremente aceitas no momento da pactuação somente devem ser afastadas em hipóteses excepcionais. A simples existência da pandemia, sem a necessária comprovação idônea da redução do faturamento da empresa, não é suficiente para justificar a relativização do contrato firmado entre as partes.
Data: 10/Dec/2021 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 5004855-06.2021.8.08.0000 Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Assunto: Locação de Imóvel

2 –
Conforme definido pelo STJ: O mundo empresarial é um sistema de vasos comunicantes. Se um cliente não paga o fornecedor, isso reflete em toda a cadeia produtiva", ponderou. Para proteger o sistema, opinou o magistrado, é necessário o uso de mediação em larga escala – uma forma de preservar a economia e a ordem jurídica.

3 –
No contexto dos autos não há lastro probatório hábil a definir a ocorrência de perda significativa da parte recorrente, no atual estágio procedimental, hábil a acolher a teoria da imprevisão
.

4- Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e improvido.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas. Acorda a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e NEGAR a ele PROVIMENTO.

Vitória, ES, 16/11/2023

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5004339-83.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
CASA & VÍDEO RIO DE JANEIRO

AGRAVADO :
LITORAL ADMINISTRADORA LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme fiz lançar no relatório, t
rata-se de Agravo de Instrumento interposto por CASA E VÍDEO S/A, contra decisão proferida nos autos de número
5006700-65.2021.8.08.0035

que, indeferiu o pleito de tutela de urgência formatado, no sentido de propiciar o depósito parcial dos valores que foram objeto de contrato entre a recorrente e a empresa LITORAL ADMINISTRADORA LTDA.

Em suas razões a agravante aduz, em síntese, que
a
decisão objurgada merece reforma já que, embora o contrato de locação tenha sido firmado entre as partes após o primeiro período de pandemia, houve nova regulamentação do setor pelo Governo e que terminou por afetar sensivelmente a relação locat
í
cia vigente entre os contratantes.

Ocorre que a empresa agravada, administrativamente, se nega a empreender com qualquer revisão e a decisão de primeiro grau, a despeito dos fortes argumentos lançados na peça de ingresso, não acolheu o pedido para depósito parcial dos valores.

Assevera que deve ser aplicada a teoria da imprevisibilidade, no presente caso, já que a situação do novo decreto sanitário não era previsível a ser objeto de regulamentação entre as partes, já que em setembro de 2020 as atividades comerciais já haviam sido retomado ao patamar da normalidade.

Não acolhido o pleito liminar, conforme evento de número 1529867.

Em sede de contrarrazões, conforme evento de número 4778184, a parte agravada pugna pelo improvimento do recurso.

Eminentes pares entendo necessário expor ao menos um pequeno contexto da demanda no sentido de elucidar as razões pelas quais entendi pelo improvimento da irresignação.

Consta nos autos que:

através da ação principal, a agravante pretende a revisão episódica e pontual das obrigações contratuais, decorrente da comprovada alteração das condições de execução do contrato em discussão. Em outras palavras, a agravante almeja o pagamento de aluguel proporcional aos dias de regular operação da loja, tanto os vencidos, como os vincendos. Em razão da imposição do fechamento do comércio e da impossibilidade da locatária desenvolver sua atividade comercial no imóvel locado. Como explicado na petição inicial, a agravante está obrigada ao devido atendimento ao disposto no artigo 23, I, da Lei 8.245/91 – pagamento pontual dos aluguéis e encargos e, por outro lado, o locador não pôde garantir à locatária o uso pacífico do imóvel, bem como a devida destinação do imóvel nos termos contratuais, obrigações previstas nos incisos II e III, do artigo 22, da Lei de Locações. Ou seja, o desequilíbrio contratual é evidente. Em que pese a celebração do contrato de locação durante a pandemia (25/09/2020), a agravante, assim como todos os demais comerciantes do Espírito Santo, não imaginou que o Governo fosse determinar novo fechamento do comércio, afinal, quando o contrato foi assinado, o comércio estava com seu funcionamento regular. Como se vê, trata-se de fato do príncipe e imprevisível, sobre o qual a agravante não teve qualquer ingerência. Ocorre que, em março de 2021, a fim de reduzir o número de pessoas infectadas, o Governo do Espírito Santo determinou a suspensão dos serviços não essenciais por 14 (quatorze) dias - Decreto Estadual nº 4838-R, de 17 de março de 2021. Após, conforme determinado no Decreto nº 4859-R, de 03 de abril de 2021, retomou parcialmente suas atividades, nos dias e horários permitidos pelo Governo - vide abaixo – retomando o funcionamento regular apenas em 23/04/2021. Ou seja, a agravante foi obrigada a suspender suas atividades na loja e, depois, limitar seu funcionamento, em razão de determinações do Governo, o que deveria ter sido considerado pelo locador, afinal, ninguém poderia prever novo fechamento do comércio. Em que pese as restrições acima relatadas, estendidas até 22/04/2021, o agravado não concedeu qualquer desconto à ora agravante. Ou seja, em que pese não cumprir sua obrigação prevista no artigo 22, da Lei 8.245/91, exige o pagamento do valor integral do aluguel no período acima. Assim, após meses de tratativas infrutíferas, durante os quais o agravado manteve sua postura inflexível, não restou alternativa à agravante, senão o ajuizamento de ação revisional temporária de contrato, a fim de que, em razão do período de exceção atravessado pela economia mundial, sejam resguardados seus direitos, com a satisfação de sua pretensão, com o reestabelecimento do equilíbrio contratual, baseado na boa-fé e na equidade.

Entendo, como relevante pontuar, primeiramente a data de assinatura da avença ora em debate e que é datada de 25/09/2020. A relevância do momento da assinatura do contrato é extrema, posto que a teoria à qual se refere a irresignação em apreço, está alicerçada em suposta impressão dos fatos que circundaram a relação locatícia durante e após a pandemia verificada.

Conforme precedente desta Egrégia Câmara:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO CONTRATUAL. PREJUÍZO FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE CARATERIZAÇÃO DAS TEORIAS DA IMPREVISÃO E DA ONEROSIDADE EXCESSIVA. CONTRATANTE QUE AGE DE ACORDO COM A BOA-FÉ OFERECENDO DESCONTO E MODO DIFERENCIADO DE PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Embora a revisão contratual seja possível, com mitigação do Princípio pacta sunt servanda, a fim de afastar a incidência de cláusulas abusivas, com fundamento, dentre outros, nos Princípios da Boa-fé Contratual e da Função Social do Contrato, este continua a fazer lei entre as partes e as cláusulas livremente aceitas no momento da pactuação somente devem ser afastadas em hipóteses excepcionais. 2. A simples existência da pandemia, sem a necessária comprovação idônea da redução do faturamento da empresa, não é suficiente para justificar a relativização do contrato firmado entre as partes. 3. Hipótese em que a Agravada retomou suas atividades em agosto de 2020 e desde então seu faturamento vem apresentando crescimento, de maneira que em maio do corrente ano o faturamento mensal da empresa foi equivalente ao faturamento de fevereiro de 2020, um mês antes do início da pandemia. 4. Além disso, conforme precedente deste E. Tribunal de Justiça, não se aplicam ao caso as teorias da imprevisão e da onerosidade excessiva, haja vista a ausência de vantagem exagerada ou de desproporção manifesta na avença, dado o fato de que as duas partes sofreram e ainda estão a sofrer os efeitos da crise do coronavírus. 5. Recurso conhecido e provido.
Data: 10/Dec/2021 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 5004855-06.2021.8.08.0000 Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Assunto: Locação de Imóvel

Na linha de precedente expressamente consignada, não há substrato probatório para acolhimento do pleito, nos autos do presente recurso.

É que a documentação colacionada aos autos deixa de mensurar exatamente o prejuízo verificado pela recorrente em decorrência das regras governamentais.

Afirmar, de forma singela, que a simples fixação de horário diverso, com outras restrições, impactou negativamente no cenário de “lucro” da recorrente, deixaria completamente “ a descoberto” as alegações da parte recorrida, posto que o sinalagma da relação entabulada após livre debate entre os contratantes estaria ao inteiro sabor de meras alegações.

Neste sentido, dentro da linha de precedente desta corte, já que não há provas de que houve queda do faturamento da recorrente, com base no artigo 373 do Código de Processo Civil, não há como acolher a pretensão externada.

Neste sentido o STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL (CPC/73). AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO CONTRATUAL. ONEROSIDADE EXCESSIVA. REVISÃO CONTRATUAL. CABIMENTO. 1. 2. 3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme no sentido de que a intervenção do Poder Judiciário nos contratos, à luz da teoria da imprevisão ou da teoria da onerosidade excessiva, e
xige a demonstração de mudanças supervenientes nas circunstâncias iniciais vigentes à época da realização do negócio, oriundas de evento imprevisível
(teoria da imprevisão) ou de evento imprevisível e extraordinário (teoria da onerosidade excessiva). 4. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1543466/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 03/08/2017)

Como dito na decisão liminar,
entendo por encampar a manifestação do ministro João Otávio de Noronha, em debate virtual onde afirma que o juiz tem espaço para criar soluções destinadas a conciliar interesses sob os efeitos econômicos da pandemia do novo coronavírus, mas um suposto "princípio da Covid-19" não pode se transformar em pretexto para interferência nas relações contratuais.

Para o ministro, os conflitos econômicos decorrentes da crise sanitária podem ser resolvidos com repactuação de acordos, porém os juízes não devem atender automaticamente aos pedidos de empresas sem demonstração real de desequilíbrio financeiro:

"O mundo empresarial é um sistema de vasos comunicantes. Se um cliente não paga o fornecedor, isso reflete em toda a cadeia produtiva", ponderou. Para proteger o sistema, opinou o magistrado, é necessário o uso de mediação em larga escala – uma forma de preservar a economia e a ordem jurídica. Disponível em
https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Para-o-presidente-do-STJ--%E2%80%9Cprincipio-da-Covid-19%E2%80%9D-nao-pode-levar-a-interferencia-excessiva-nos-contratos.aspx
. Acessado em
23
/
10
/202
3
.

Pelo exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.